Tribunal: TJPA
Processo: 0824147-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824147-31.2021.8.14.0301

APELANTE: DUCIOMAR GOMES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR FANTASMA. FORMALIZAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA FUNDADA EM ATO DOLOSO. TEMA 897 DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação civil pública de ressarcimento ao erário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público para condenar o réu ao ressarcimento de valores pagos indevidamente em razão da nomeação de pessoa para cargo comissionado no gabinete do Prefeito, sem comprovação de efetiva prestação de serviços. A investigação teve origem em inquérito civil instaurado após notícia de que a suposta servidora jamais exerceu atividades na administração pública, apesar de constar formalmente como integrante do quadro municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento ao erário estaria atingida pela prescrição quinquenal prevista na Lei nº 8.429/1992; e (ii) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência de vínculo funcional fictício e o consequente dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de prescrição não merece acolhida, pois, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 897 da repercussão geral, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

4. O conjunto probatório demonstra que a nomeação da suposta servidora ocorreu por ato do chefe do Executivo municipal, com lotação direta no gabinete do Prefeito, sem qualquer comprovação de exercício funcional ou registro administrativo mínimo de desempenho das atividades.

5. A inexistência de documentos funcionais, como registros de frequência ou relatórios de atividades, somada à declaração da própria pessoa nomeada no sentido de que jamais exerceu funções na administração pública, evidencia a formalização de vínculo fictício.

6. Configurada a tríade da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo causal —, verifica-se que a criação e manutenção de vínculo funcional simulado permitiu o dispêndio indevido de recursos públicos, impondo-se a recomposição do patrimônio público.

7. Ausentes elementos capazes de infirmar a fundamentação da sentença, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento integral dos valores indevidamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos pelo erário municipal.

Tese de julgamento:

i)

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso que cause dano ao patrimônio público é imprescritível, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da repercussão geral.

ii)

A formalização de vínculo funcional sem a correspondente prestação de serviços, caracterizando a figura do chamado “servidor fantasma”, configura ilícito gerador de dano ao erário e impõe o dever de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5º; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.429/1992.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.089.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0824147-31.2021.8.14.0301; Recorrente: DUCIOMAR GOMES DA COSTA.; Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

12ª sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Publico, em formato presencial, realizada no dia 23 de Abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma Sra. Desa. Kédma Pacífico Lyra.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DUCIOMAR GOMES DA COSTA. em face de sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C TUTELA PROPOSTA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do ora apelante julgou procedentes os pedidos constantes na inicia.

A demanda teve origem no Inquérito Civil nº 000195-151/2014, instaurado a partir de ofício que encaminhou cópia de processo judicial no qual Raimunda Luana dos Santos Barbosa relatou ter tido o seguro-desemprego suspenso por constar como servidora da Prefeitura de Belém, lotada no gabinete do então Prefeito desde 01/12/2009, embora afirmasse nunca ter exercido tal função.

Na ação, o Ministério Público requereu liminarmente a indisponibilidade de bens no valor de R$ 88.405,43, visando garantir eventual ressarcimento ao erário, além da condenação ao ressarcimento integral do dano.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito, julgando procedente os pedidos constantes na inicial (ID. 20264979):

(...)

No caso concreto, há prova suficiente de que os dados da vítima Raimunda Luana dos Santos Barbosa foram utilizados de forma sorrateira, objetivando-se, a partir deles, a extração de valores públicos com a falsa aparência de legalidade. Se o Estado, compreendido no sentido lato, é a primeira vítima, não há dúvidas de que aquela, sofrendo diversos percalços e suspensões de benefícios previdenciários e trabalhistas, igualmente se classifica como vítima (25581480 - Pág. 14 e seguintes).

Ouvida em sede administrativa, a vítima Raimunda informou que jamais trabalhou na Administração Pública. Antes dos fatos lhes surpreenderem, trabalhava em empresa do irmão do Deputado Federal Wladmir Costa (25581480 - Pág. 97).

O vínculo com a situação, hábil a colocar o gestor no cerne da ilicitude, pode ser reconstruído e observado a partir de vários ângulos:

1. A vítima foi contratada para trabalhar, como assessora, diretamente com o réu (25581480 - Pág. 7);

2. Todavia, ficou muito bem demonstrado que seus vínculos laborais eram na iniciativa privada (25581480 - Pág. 24 e seguintes);

3. Foi o próprio réu, que além de exercer suas atividades no mesmo recinto físico com a vítima, quem teria deflagrado os procedimentos administrativos para essa vinculação fraudulenta junto à Administração Pública municipal (25581480 - Pág. 89); e,

4. A tese de simulação se comprovou pelas diligências do órgão de auditoria interna (25581480 - Pág. 102 e seguintes), não sendo localizados quaisquer rastros de labor funcional junto e em apoio ao gestor municipal, nem mesmo quaisquer outros documentos que pudessem evidenciar uma rotina administrativa, como "folhas de ponto" (25581481 - Pág. 18), conseguiram ser recuperados.

Satisfazendo a tríade da responsabilização civil – ato ilícito/nexo causal/dano -, denota-se que os danos foram comprovados. De fato, mediante simulação, receitas públicas conseguiram ser drenadas artificialmente sob a rubrica de remuneração funcional (25581480 - Pág. 83 e seguintes). Não passou despercebido que tais pagamentos sequer passavam pelas instituições financeiras, sinalizando um nível de comprometimento e corrupção institucional bem mais elaborado e disfuncional (25581481 - Pág. 67).

Em síntese, após análise detida do elevado acervo documental juntado aos autos, é possível atestar que o réu integrou e foi responsável pela construção e pelo aperfeiçoamento de atos simulados, os quais ganharam textura para que se pudesse extrair valores públicos com aparência de legalidade, gerando significativos danos ao erário.

PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, e CONDENO o réu a ressarcir o município de Belém em soma correspondente a todos os valores que foram executados e extraídos com a utilização dos dados da vítima, pessoa natural.

Tais quantias deverão ser corrigidas pelo IPCA, a contar dessas simuladas percepções remuneratórias, com juros legais a partir do mesmo marco temporal.

CONDENO o réu nas custas, ficando, desde já, intimado a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem o devido recolhimento, determino a abertura de procedimento de inscrição e exação, nos termos disciplinados pelo TJPA.

Inconformado, o recorrente interpôs Apelação Cível (ID. 30364980), na qual, de modo resumido, sustenta: (i) ocorrência de prescrição, argumentando que a pretensão do recorrido envolveria reconhecimento de improbidade e condenação ao ressarcimento, defendendo que, diante do término do mandato em 2012 e ajuizamento em 2021, estaria prescrita a pretensão; (ii) no mérito, afirma haver análise superficial pelo Juízo de origem e ausência de comprovação de efetivo dano ao erário e de dolo, destacando que inexistência documental de prestação de serviços não bastaria para responsabilização e sugerindo hipóteses alternativas (falha organizacional), além de sustentar inexistir demonstração de saída de recursos/proveito do agente; ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões (ID. 30364986), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, sustentando, em síntese: (i) a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, com base no art. 37, §5º, da CF e no Tema 897; (ii) a possibilidade de prosseguimento/pretensão ressarcitória mesmo quando atingidas as sanções pessoais, com referência a entendimento repetitivo (Tema 1.089 do STJ); e (iii) robustez do conjunto probatório e presença de dolo/dano, destacando que o Juízo de origem julgou procedente o ressarcimento e que o recurso não infirmaria as provas apontadas.

Distribuídos os autos a este relator, recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público ratificou as informações apresentadas pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cuida-se de apelação interposta por Duciomar Gomes da Costa contra sentença proferida nos autos de ação civil pública de ressarcimento ao erário, na qual se apurou a existência de vínculo funcional formalizado em favor de Raimunda Luana dos Santos Barbosa, lotada no Gabinete do Prefeito, sem que houvesse prestação laboral correspondente, circunstância que deu ensejo ao pedido de recomposição do patrimônio público.

No plano fático-probatório, consta dos autos que a própria municipalidade reconheceu a nomeação de Raimunda Luana para cargo comissionado, com lotação no Gabinete do Prefeito, por ato do então Chefe do Executivo, o que, aliado às demais circunstâncias apuradas no inquérito civil, foi utilizado como indicativo de ciência e domínio do fato pelo agente político. A investigação também registrou a inexistência, nos arquivos municipais, de documentação mínima do procedimento de ingresso (documentos pessoais, justificativa de necessidade, assentamentos, folhas de ponto e quaisquer registros de produtividade), não obstante requisições sucessivas do Ministério Público, e depoimento da própria pessoa nomeada afirmando jamais ter trabalhado no local, nem recebido valores por serviços inexistentes. Esse conjunto foi valorado como robusto para demonstrar a formalização de vínculo fictício e a ofensa ao erário, afastando a tese de desconhecimento ou erro escusável.

Superada essa moldura, examino as teses recursais.

A prejudicial de prescrição não merece acolhida.

Embora o apelante sustente a incidência do prazo quinquenal do art. 23, I, da Lei 8.429/1992 (contado do término do mandato), com fundamento no Tema 1199/STF, é preciso distinguir: o Tema 1199 tratou, em linhas gerais, da aplicação intertemporal das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 em matéria de improbidade administrativa (inclusive quanto a exigências subjetivas e regimes prescricionais), mas não autoriza, por si só, conclusão automática de prescrição em toda e qualquer pretensão de ressarcimento quando a causa de pedir envolve conduta dolosa lesiva ao erário.

No caso, os elementos já referidos (nomeação para o Gabinete do Prefeito, ausência completa de lastro documental de exercício, inexistência de qualquer prova de prestação laboral, e a própria declaração da nomeada no sentido de que jamais trabalhou) apontam para a conformação de expediente consciente de manutenção de vínculo funcional fictício, incompatível com mera irregularidade formal. A atuação do Chefe do Executivo na constituição do vínculo e na lotação direta no seu gabinete, somada à absoluta falta de documentação de ingresso e acompanhamento, confere densidade ao elemento volitivo exigido para o reconhecimento do caráter doloso do ilícito. Nessa perspectiva, tratando-se de pretensão ressarcitória lastreada em ato doloso, não há falar em prescrição quinquenal como óbice ao exame do mérito, devendo prevalecer a tutela de recomposição do patrimônio público.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 897, fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

No mérito, igualmente não prospera a alegação de ausência de prova de dano e de saída de recursos.

A dinâmica de “funcionário fantasma” não se prova apenas por um comprovante de transferência identificado em CPF da suposta servidora; o dano ao erário decorre do dispêndio público gerado por vínculo funcional fictício, cuja constituição e manutenção são evidenciadas pela nomeação e pela inexistência de qualquer contraprestação laboral. A inexistência de registro de pagamento em conta vinculada ao CPF da nomeada, invocada pelo apelante, não desnatura o dano; antes, reforça a hipótese de que a movimentação financeira tenha ocorrido por vias diversas, inclusive por interpostas pessoas, o que é compatível com a própria lógica do esquema e não exime o agente responsável pela formalização e sustentação do vínculo irregular.

Também não procede a tese de que a assinatura do decreto de nomeação seria, isoladamente, insuficiente para responsabilização.

De fato, a responsabilização civil por ressarcimento exige nexo causal e imputação subjetiva adequada; contudo, aqui a nomeação e a lotação no Gabinete do Prefeito não são analisadas de forma isolada, mas em convergência com (i) a ausência total de documentação de admissão e de vida funcional; (ii) a inexistência de qualquer registro de frequência, produtividade ou exercício; e (iii) a declaração da própria nomeada de que jamais trabalhou. Esse encadeamento probatório sustenta o juízo de que a formalização do vínculo se deu como instrumento de desvio de recursos, com consciência e vontade de manter situação antijurídica, apta a gerar dispêndios indevidos ao erário.

Nos casos em que o prefeito, com ciência da ilegalidade, age de forma consciente para mantê-la, a jurisprudência firma o entendimento de que tal conduta enseja a obrigação de recomposição ao erário:

APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNCIONÁRIO "FANTASMA". MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA . NOMEAÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL QUE NÃO EXERCIA AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DOLO COMPROVADO. Conjunto probatório robusto a demonstrar que o corréu Dionísio foi nomeado para cargo em comissão sem a contraprestação de serviços, com percepção de remuneração indevida. Provas documentais, testemunhais e interceptações telefônicas demonstram a ciência do então prefeito e do vereador apelantes, que concorreram conscientemente para a manutenção da ilegalidade . Configuração de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito (art. 9º, XI, da Lei nº 8.429/92) quanto a Dionísio, e por lesão ao erário (art. 10, XII, da Lei nº 8 .429/92) quanto a Amarildo e José. Inaplicabilidade do art. 11, caput, da LIA após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, diante do caráter taxativo dos incisos (Tema 1199/STF) . Dosimetria ajustada em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização das sanções. Mantido o ressarcimento integral do dano, multa civil e perda da função pública, com redução dos prazos de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar para Dionísio (8 anos). Penas a Amarildo e José fixadas nos termos do art. 12, II, da LIA . Ressarcimento solidário, perda da função pública, suspensão de direitos políticos (6 anos), multa civil (equivalente ao dobro da remuneração recebida por Dionísio no período) e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais/creditícios pelo prazo de 5 anos. APELAÇÕES DE AMARILDO E JOSÉ DESPROVIDAS. APELAÇÃO DE DIONÍSIO PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O PRAZO DAS SANÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10008082320248260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Fausto Seabra, Data de Julgamento: 07/10/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2025)

Ementa: direito administrativo e direito processual civil. Apelação cível. Improbidade administrativa e condenações de servidores públicos. Servidores contratados que não exerciam as atividades dos cargos ocupados . “funcionário fantasma”. Vasto conjunto probatório corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo. Presença de dolo. Configuração do ato ímprobo . Artigo 9º, da lia. Recurso 1 (osani cordeiro e luiz carlos homem) não provido. Recurso de apelação 2 (abelino pereira de souza). Preliminares de nulidade da prova emprestada e suspeição do promotor de justiça . Matérias apreciadas e julgadas em recurso próprio. Preclusão pro judicato. Artigos 505, caput, e 507, ambos do cpc. Mérito . Condenação do apelante 2 abelino nas sanções do artigo 9º, inciso iv, e artigo 10, inciso i, da lia. Nomeação de assessores parlamentares que não exerciam suas funções junto à câmara municipal de vereadores. Inarredável conjunto probatório produzido. Desvio de função . Uso de assessores e estagiários, com remuneração custeada pela câmara de vereadores, para fins alheios ao interesse público. Obtenção de vantagem patrimonial e a realização de atividades de cunho eleitoreiro em seu escritório regional. Dolo caracterizado. Vontade livre e manifesta . Sanção que atende aos requisitos legais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Apelo 2 não provido. Recurso adesivo (ministério público do estado do paraná) parcialmente provido para adequar a sanção de multa civil em relação aos recorridos adesivos, luiz carlos homem e osani cordeiro, ao valor do acréscimo patrimonial, na forma do artigo 12, inciso i da lei nº 8.429/92 . I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa, condenando os réus pela prática de atos ímprobos, caracterizados pela nomeação de servidores fantasmas e recebimento de remuneração sem a devida contraprestação de serviços, além de impor sanções como restituição de valores ao erário, multas civis e suspensão dos direitos políticos. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se os réus praticaram atos de improbidade administrativa ao receberem remuneração sem a devida contraprestação de serviços, configurando a figura de "servidores fantasmas" e se as sanções aplicadas são adequadas e proporcionais às condutas verificadas. III. Razões de decidir3 . Os apelantes Osani Cordeiro e Luiz Carlos Homem foram considerados "servidores fantasmas", pois não prestaram serviços efetivos ao gabinete do vereador, recebendo remuneração indevida. 4. A prova testemunhal e a análise de registros de geolocalização demonstraram que os apelantes não estavam presentes no local de trabalho durante o horário de expediente. 5 . O réu Abelino Pereira de Souza foi responsabilizado por permitir a nomeação de assessores que não exerciam suas funções, configurando ato de improbidade administrativa. 6. As sanções aplicadas foram consideradas proporcionais e razoáveis, levando em conta a gravidade das condutas e o impacto no erário. 7 . O recurso adesivo do Ministério Público foi parcialmente provido para adequar a sanção de multa civil ao valor do acréscimo patrimonial, conforme a Lei de Improbidade Administrativa.IV. Dispositivo e tese8. Apelação 1 conhecida e desprovida; Apelação 2 conhecida e igualmente desprovida; Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para adequar a sanção de multa civil em relação aos recorridos adesivos, Luiz Carlos Homem e Osani Cordeiro, ao valor do acréscimo patrimonial . Tese de julgamento: A prática de atos de improbidade administrativa, como a nomeação de servidores fantasmas e a utilização de recursos públicos para fins pessoais, configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, sujeitando os responsáveis a sanções que incluem a restituição de valores, multas civis e suspensão dos direitos políticos, conforme previsto na Lei nº 8.429/1992._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8 .429/1992, arts. 9º, IV e XI, 10, I e 12, I; Lei nº 14.230/2021, art. 17-C, IV e V .Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC 0001459-68.2016.8.16 .0159, Rel. Des. Rogério Ribas, 5ª Câmara Cível, j. 10 .05.2021; TJPR, AC 1696371-8, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j . 29.05.2018; STF, ARE 849.989, Rel . Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 10.06 .2021; STJ, REsp 1.942.196/PR, Rel. Min . Afrânio Vilela, Terceira Turma, j. 07.04.2025; STJ, RHC 64595/SP, Rel . Min. Eliana Calmon, j. 20.11 .2013; STJ, REsp 1.323.123/SP, Rel. Min . Humberto Martins, j. 16.05.2013; STJ, REsp 1781992/MG, Rel . Min. Herman Benjamin, j. 23.04 .2019; Súmula nº 43/STJ; Súmula nº 54/STJ.

(TJ-PR 00002367720188160202 São José dos Pinhais, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 13/11/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2025)

Assim, ausentes vícios de fundamentação e não demonstrada qualquer fragilidade apta a infirmar a conclusão sentencial quanto ao dever de ressarcir, deve ser mantida a condenação tal como fixada, observados os limites objetivos do decisum e a extensão do ressarcimento definida no primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/04/2026